Tribunal: STF
Processo: ARE 1493645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR. SERVIÇO DE AUDITORIA FISCAL DE TRIBUTOS. PRETENSÃO AUTORAL DE INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO – ADAE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20 DA LEI MUNICIPAL N° 9337/2004 E ARTIGO 184 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.928/1992. TERMO “VENCIMENTOS” QUE EQUIVALE À REMUNERAÇÃO MENSAL DO SERVIDOR. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITO CASCATA NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nota-se que a sentença recorrida entendeu pela improcedência da pretensão inicial, ao fundamento de que da análise da redação dos artigos 20 e 21 da Lei Municipal nº. 9337/2004, conclui-se que a intenção do legislador não foi se referir ao pagamento do vencimento e todas as vantagens do servidor, pois se, assim o fosse, teria utilizado o termo “remuneração”, conforme se extrai do art. 140 e 141 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Londrina.



    Com todo respeito ao entendimento divergente do juízo singular, o caput do artigo 20 da Lei Municipal nº. 9337/2004 – que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Londrina – é cristalino em preconizar que o ADAE deve ser pago em valor correspondente a 100% dos vencimentos do servidor, de modo que dispensa esforço interpretativo, senão vejamos:



    Art. 20. Fica instituído o Adicional de Desempenho de Atividade Exclusiva de Estado – ADAE, devido mensalmente aos ocupantes de cargos do grupo de Carreira de Estado, no valor correspondente a 100% dos vencimentos do servidor. 



    Por certo que ao utilizar o termo “vencimentos”, o legislador se refere não apenas ao vencimento base do servidor, como também a todas as rubricas remuneratórias a ele pagas, tanto que utiliza a expressão “100% dos vencimentos”.



    [...]



    Ademais, a tese do ente municipal de que a pretensão do autor é colidente com a norma constitucional (art. 37, inciso XIV, da CF) não deve prosperar. Isto porque, o que a Constituição Federal proíbe é que os acréscimos remuneratórios se integrem aos vencimentos para servir numa etapa seguinte de base de cálculo de outros acréscimos concedidos ulteriormente pela lei. Entretanto, a Carta Magna não veda que a lei inclua no conceito de remuneração as vantagens pagas com habitualidade ao servidor, levando-as em consideração para a incidência dos reflexos sobres outras verbas remuneratórias.



    Quanto ao Adicional por Tempo de Serviço, ele está previsto no art. 184 da Lei Municipal nº 4.928/1992 (Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina), da seguinte forma:



    “Art. 184. O adicional por tempo de serviço será concedido, compulsoriamente, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ou em comissão, à razão de um por cento, não cumulativo, para cada ano, contínuo ou não, de efetivo exercício, sob o regime estatutário. 



    §1º - O pagamento do adicional por tempo de serviço incidirá sobre o vencimento e as vantagens a ele incorporadas, à exceção dos valores pagos em decorrência da aplicação do disposto neste artigo”. 



    Verifica-se que se trata de verba devida sempre que o servidor completa o lapso temporal previsto na legislação. Portanto, tem caráter permanente, uma vez que passa a integrar o vencimento de forma definitiva, vedada a sua supressão.



    Com efeito, conclui-se, com segurança, que o Adicional por Tempo de Serviço, por se tratar de verba de caráter permanente, deve ser incluído na base de cálculo do Adicional de Desempenho de Atividade Exclusiva de Estado - ADAE já que este, nos termos do artigo 20 da Lei Municipal nº. 9337 /2004, é calculado com base na integralidade dos vencimentos do servidor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente